Tribunal: TJBA
Processo: 8052063-47.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052063-47.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CYA VERDE LOGISTICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL BITTENCOURT PEREIRA, LUCIANO LEON SANTANA DE JESUS

APELADO: LUCIANA ANDRADE SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCIANO LEON SANTANA DE JESUS, GABRIEL BITTENCOURT PEREIRA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – PENSÃO MENSAL –

A sentença proferida pelo Juízo de origem reconheceu a responsabilidade da empresa CYA Verde Logística Ltda. pelo acidente ocorrido em 18/06/2019 na rodovia BA-093, condenando-a, juntamente com sua seguradora, Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, ao pagamento de indenizações por danos morais, materiais e pensão mensal. O acidente resultou na morte de quatro pessoas e na incapacidade permanente parcial de uma das vítimas. No tocante aos danos morais, a sentença fixou o valor de R$ 100.000,00 para cada um dos autores devido à perda de familiares no acidente, mas indeferiu o pedido de pensão mensal, sob o argumento de que não foi comprovada a dependência econômica da autora
LUCIANA ANDRADE SANTOS
em relação ao filho menor falecido. No que diz respeito à seguradora, a decisão reconheceu sua obrigação de pagamento dos valores indenizatórios, mas dentro dos limites da apólice contratada. Responsabilidade da empresa transportadora – Restando demonstrado, por meio de laudo pericial oficial, que o caminhão da empresa ré trafegava em velocidade superior à permitida, perdeu o controle e invadiu a pista contrária, causando o acidente que resultou em quatro mortes e incapacidade permanente da autora, mantém-se a condenação da transportadora ao pagamento de indenizações por danos morais, materiais e pensão mensal. Seguradora – Limitação da apólice – A seguradora denunciada à lide responde solidariamente até o limite da apólice contratada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 537 do STJ). Danos morais. Considerando a gravidade do acidente, a extensão do sofrimento dos familiares das vítimas fatais e da autora com invalidez permanente,
mantém-se a
indenização por danos morais
em R$100.000,00
, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A morte de menor em acidente, mesmo que à data do óbito ainda não exercesse atividade laboral remunerada ou não contribuísse com a composição da renda familiar, autoriza aos genitores, de baixa renda, a pedirem ao responsável pelo sinistro pensão mensal. A pensão deve ser fixada no equivalente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo desde os 18 anos, até os 25 (vinte e cinco) anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 do salário-mínimo, até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima ou até o falecimento da genitora da vítima, o que ocorrer primeiro. Honorários advocatícios – Majorados em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, em razão da sucumbência recursal da empresa ré. APELAÇÃO DA CYA VERDE LOGÍSTICA LTDA NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA APELAÇÃO DE LUCIANA ANDRADE SANTOS PROVIDA
PARCIALMENTE
.